Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÚMERO 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Cabível a continuidade do feito que versa sobre a competência absoluta para julgar as ações cujo objeto envolvam fornecimento de medicamentos de uso não padronizado, porquanto a questão ainda está sendo debatida nas instâncias superiores, tanto no Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, sem efeito suspensivo.
4. Não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
5. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
6. Recurso conhecido e não provido.